Tribunal: TJSP
Processo: 2301500-96.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária – Alegação de ofensa à coisa julgada material – Rediscussão de termo da r. sentença não combatida por apelação – Matéria, ademais, não tratada em nenhum momento no processo originário – Inviabilidade de manejo da rescisória como sucedâneo recursal com extenso prazo para sua interposição – Precedentes – Inadequação do procedimento adotado – Ausência de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária – Alegação de ofensa à coisa julgada material – Rediscussão de termo da r. sentença não combatida por apelação – Matéria, ademais, não tratada em nenhum momento no processo originário – Inviabilidade de manejo da rescisória como sucedâneo recursal com extenso prazo para sua interposição – Precedentes – Inadequação do procedimento adotado – Ausência de interesse processual – Indeferimento da peça inicial – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, todos do novo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2301500-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é autor INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, é réu JOSÉ ROBERTO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a petição inicial e não resolveram o mérito, com fundamento nos
arts 330, III, e 485, I, todos do novo Código de Processo Civil. Isento o autor do
pagamento de custas processuais, não se cogitando de honorários, na
espécie.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente), CARLOS MONNERAT, CYRO BONILHA, JOÃO
NEGRINI FILHO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2301500-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670 - PT
2
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.670
Ação Rescisória no 2301500-96.2020.8.26.0000 Santos.
Autor: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Réu: José Roberto Duarte.
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária Alegação
de ofensa à coisa julgada material Rediscussão de termo
da r. sentença não combatida por apelação
Matéria,
ademais, não tratada em nenhum momento no processo
originário
Inviabilidade de manejo da rescisória como
sucedâneo recursal com extenso prazo para sua interposição
Precedentes Inadequação do procedimento adotado
Ausência de interesse processual Indeferimento da peça
inicial
Processo extinto sem resolução do mérito, com
fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, todos do novo
Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de ação rescisória proposta pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, com fundamento no art. 966, IV, do novo
Código de Processo Civil, visando rescindir o acórdão proferido pela Col.
Décima Sexta Câmara de Direito Público na Apelação Cível no 1037144-
95.2016.8.26.0562 interposta nos autos da ação acidentária ajuizada
perante a 1a Vara de Acidentes do Trabalho da comarca de Santos, o qual,
dando parcial provimento ao reexame necessário, confirmou a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a demanda para a concessão da
“aposentadoria por invalidez acidentária” ao obreiro (fls. 1/9).
Sustenta o autor, em suma, que o aresto rescindendo não
pode prevalecer, “... haja vista o ajuizamento de ação anterior, registrada
sob o no 1000394-78.2015.826.0223, da 4a Vara Cível do Foro de Guarujá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2301500-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670 - PT
3
proposta em 27/01/2015, em que se postulou, igualmente, a concessão de
benefício por incapacidade acidentário em decorrência da mesma causa de
pedir que ensejou o ajuizamento da ação posterior, que agora se pretende
rescindir”.
Assevera, ainda, que “... a segunda decisão judicial
transitada em julgado importou em grave violação à coisa julgada material, a
atrair a incidência do art. 966, IV, do Código de Processo Civil, pois, ao
invés de buscar deslealmente o restabelecimento do auxílio-doença no
31/601.569.242-5 em nova ação judicial, deveria o autor ter efetuado novo
requerimento administrativo após o trânsito em julgado da ação judicial
anterior, sujeitando-se, inclusive, à análise administrativa quanto à
manutenção da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência
Social, na forma do art. 15 da Lei no 8.213/91”.
Desse modo, requer o acolhimento do pedido formulado,
a fim que seja rescindido o v. acórdão, proferindo-se nova decisão judicial
que importe a extinção do segundo processo, sem julgamento do mérito,
cassando-se, inclusive, a ordem judicial que determinou a implantação da
aposentadoria.
É o relatório.
O indeferimento da peça inicial é medida que se impõe.
Em que pese toda a argumentação desenvolvida na
inicial, é manifesta a ausência de interesse processual da autarquia na
hipótese, porquanto, ao compulsar os autos, verifico que ela sequer apelou
da r. sentença que pretende ver aqui rescindida.
Desse modo, pelo que noto, a pretexto da existência de
“ofensa à coisa julgada”, pretende o requerente, em verdade, rediscutir
termo da r. sentença não combatido por apelação, o que é inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2301500-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670 - PT
4
nesta sede, porquanto aceitar tal prática seria admitir a desconfiguração de
todo o conceito da ação rescisória, para transformá-la em mera via recursal
com extenso prazo para a sua interposição.
Ademais, é inviável o pedido de rescisão com base em
ofensa à coisa julgada material quando a questão aduzida na ação
rescisória não foi tratada em nenhum momento no processo originário, na
esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao assentar que "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado
nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado
rescidendo" (AR 3.543/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
11/12/2013).
A propósito do tema, confira-se também:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OFENSA
LITERAL
À
DISPOSIÇÃO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A verificação da violação de dispositivo literal de
lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a
Ação Rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos
em que a transgressão à lei é flagrante.
2. É vedado o manejo da Ação Rescisória para
substituir providência que deveria ter sido adotada
no curso do processo rescindendo.
3. A Ação Rescisória não é sucedânea de recurso
não interposto no momento apropriado, nem se destina
a corrigir eventual injustiça de decisão.
Constitui demanda de natureza excepcional, de
sorte que seus pressupostos devem ser observados
com rigor, sob pena de ser transformada em espécie
de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da
coisa julgada.
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp
1.764.655/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
16.11.2018).(Destaquei).
A este respeito, aliás, já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2301500-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670 - PT
5
“AÇÃO RESCISÓRIA - Sentença rescindenda que
observa as formalidades legais - Inexistência de violação
literal de dispositivo de Lei (artigo 485, V do Código de
Processo Civil), porquanto, a questão de fundo revela
pretenderem os autores via indireta rescindir uma
sentença que não ostenta nenhuma irregularidade a
alcançar seus efeitos a outra decisão de há muito
transitada em julgado prolatada em ação de retificação de
área de procedimento de jurisdição voluntária - Processo
extinto, sem apreciação de mérito a teor do disposto no
artigo 267, IV e VI do Código de Processo Civil - Ação
rescisória utilizada como substitutivo de apelação a
ser interposta contra a decisão prolatada na ação de
nulidade de ato jurídico, transitada em julgado -
Preliminares rejeitadas - Inexistência de dolo, erro de fato
(artigo 485, IX do Código de Processo Civil) e demais
dispositivos legais.” (Ação Rescisória no 38.075-4 - São
Paulo, 7a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio Vidal,
j. em 24.03.99, v.u.) (Grifei).
“AÇÃO Condições Interesse de agir Rescisória
Interposição de ação com o propósito de obter a
reforma da decisão definitiva e não a rescisão
tecnicamente possível
Inadequação da via eleita

Processo extinto sem julgamento de mérito, reconhecida
a
carência
da
ação”
(Ação
Rescisória
no
0052366-02.2012.8.26.0000 Guarulhos, 21a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 20.06.12,
v.u.).
Ausente, portanto, o interesse processual consistente na
inadequação do procedimento adotado, de rigor o indeferimento da inicial,
extinto o processo sem resolução do mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e não
resolvo o mérito, com fundamento nos arts 330, III, e 485, I, todos do novo
Código de Processo Civil. Isento o autor do pagamento de custas
processuais, não se cogitando de honorários, na espécie.
ALDEMAR SILVA
Relator